Tribunal: TJMT
Processo: 1006468-64.2020.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006468-64.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO VANNI MARASCA - CPF: 016.920.041-82 (ADVOGADO), MOACIR PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 349.122.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DIAS - CPF: 698.639.548-53 (EMBARGADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), FATIMA REGINA DIAS - CPF: 989.816.688-68 (EMBARGADO), VICENTE FERNANDES DA SILVA - CPF: 209.634.831-53 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), GENILZA LIMA DO CARMO FERNANDES - CPF: 411.066.101-30 (EMBARGANTE), MOACIR PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 349.122.311-34 (EMBARGANTE), RICARDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 570.138.021-15 (ADVOGADO), ANTONIO JAIME (EMBARGANTE), ANTONIO JAIME RODRIGUES - CPF: 211.772.019-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ESCLARECIMENTO QUANTO AO ALCANCE DA ISENÇÃO DO PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL E ANÁLISE DE PEDIDO DE PERDAS E DANOS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS,

MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade de contrato de compra e venda de imóvel situado em área de assentamento do INCRA e determinou o retorno das partes ao
status quo ante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita; e (ii) examinar se houve omissão quanto à impossibilidade de restituição do imóvel e análise do pedido subsidiário de perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre o pedido de concessão da justiça gratuita, limitando-se a consignar a isenção do preparo recursal, o que demanda esclarecimento quanto ao alcance desse benefício.

A isenção do preparo recursal mencionada no acórdão refere-se apenas à dispensabilidade do recolhimento prévio para conhecimento do recurso, não configurando concessão integral da gratuidade da justiça para todas as fases processuais.

Não há omissão quanto à impossibilidade de restituição do imóvel e análise do pedido de perdas e danos, pois o acórdão expressamente rejeitou o conhecimento desse pedido por configurar inovação recursal, nos termos do art. 1.013, §1o do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem à análise de questões não suscitadas oportunamente na fase de conhecimento.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas pelos embargantes, especialmente quanto à aplicação dos artigos 98 e 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer o alcance da isenção do preparo recursal, sem efeitos modificativos.

A isenção do preparo recursal não configura concessão integral da gratuidade da justiça, devendo a parte arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, salvo comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira.

Os pedidos formulados pela primeira vez em sede recursal configuram inovação e não podem ser conhecidos pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, §1o do CPC, mesmo que se refiram a fatos supostamente supervenientes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VICENTE FERNANDES DA SILVA e GENILZA LIMA DO CARMO FERNANDES em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação Constitutiva de Nulidade de Contrato por Simulação, Erro Substancial, Dolo e Lesão Enorme movida por ADEMIR DIAS e FÁTIMA REGINA DIAS.

O acórdão embargado declarou a nulidade do contrato de compra e venda de imóvel situado em área de assentamento do INCRA, celebrado sem anuência do órgão competente e antes do cumprimento das condições legais. Reconheceu-se a configuração de venda a non domino, bem como a ocorrência de vício de consentimento e dolo contratual, determinando o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos pelos compradores.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão quanto a dois pontos:

1) Não se manifestou sobre o pedido de concessão da justiça gratuita formulado em favor dos embargantes, omitindo-se acerca da aplicação dos artigos 98 e 99, §2o e 3o do Código de Processo Civil;

2) Deixou de apreciar a impossibilidade de restituição do bem objeto da lide, considerando que o mesmo teria sido alienado a terceiros, o que comprometeria o retorno ao
status quo ante
.

Argumentam que apresentaram de forma expressa e fundamentada na apelação pedido subsidiário de condenação dos apelados ao pagamento de perdas e danos na hipótese de inviabilidade da devolução do imóvel, mas o acórdão limitou-se a considerar tal pedido como inovação recursal, sem analisar a ocorrência superveniente que inviabilizaria a devolução da posse.

Aduzem, ainda, que os embargados alienaram os imóveis objetos da ação a terceiros, ocasionando enriquecimento ilícito por serem recompensados duplamente. Sustentam que, além das indenizações e restituições deferidas nos autos, os embargados revenderam o imóvel, usufruindo de quantias financeiras desta venda.

Pugnam pelo acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão quanto à concessão da justiça gratuita, bem como quanto à impossibilidade de restituição do imóvel e consequente análise do pedido de perdas e danos.

Alternativamente, requerem que conste expressamente a razão da não análise do pedido formulado, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, os embargados ADEMIR DIAS e FÁTIMA REGINA DIAS alegam a ausência de omissão ou contradição no acórdão, sustentando que os embargantes buscam rediscutir matéria já decidida e devidamente fundamentada.

Afirmam que o acórdão analisou expressamente o pedido de gratuidade da justiça à luz da documentação apresentada nos autos, rejeitando-o com base em provas da capacidade financeira dos recorrentes. Argumentam que a utilização indevida dos embargos de declaração com nítido caráter protelatório configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII do CPC.

Requerem o não conhecimento ou o desprovimento dos embargos declaratórios, com a manutenção integral do acórdão e, subsidiariamente, a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos, passando à análise de seu mérito.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, destinado a ensejar o aperfeiçoamento do julgado apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda, para correção de erro material.

No caso em análise, os embargantes apontam duas supostas omissões no acórdão: (i) a ausência de manifestação quanto ao pedido de gratuidade da justiça; e (ii) a falta de apreciação quanto à impossibilidade de restituição do imóvel e consequente análise do pedido subsidiário de condenação ao pagamento de perdas e danos.

Da alegada omissão quanto à concessão da justiça gratuita

Verifico que assiste razão aos embargantes no que tange à primeira omissão apontada. De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelos recorrentes, limitando-se a consignar na parte dispositiva: "Defiro a isenção do preparo recursal. Majoro os honorários para 11% do valor da condenação".

A menção à "isenção do preparo recursal", sem o correspondente esclarecimento quanto à concessão ou não do benefício da justiça gratuita, pode gerar interpretações equivocadas. Assim, faz-se necessário o esclarecimento quanto a este ponto específico, a fim de evitar dúvidas na execução do julgado.

Analisando os autos, verifico que os embargantes formularam pedido de gratuidade da justiça em seu recurso de apelação, sendo tal benefício deferido pelo Juízo
a quo
apenas para fins recursais, permitindo o processamento da apelação independentemente do recolhimento do preparo.

Todavia, a concessão da gratuidade para fins recursais não implica automaticamente o deferimento integral do benefício para todas as fases processuais, especialmente quando não comprovada satisfatoriamente a hipossuficiência financeira dos requerentes.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos não demonstram de forma inequívoca a insuficiência de recursos dos embargantes para arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios, principalmente considerando que eram proprietários de imóvel rural e realizaram transação imobiliária de valor considerável.

Dessa forma, impõe-se o esclarecimento de que a isenção do preparo recursal mencionada no acórdão embargado refere-se apenas à dispensabilidade do recolhimento prévio do preparo para conhecimento do recurso de apelação, não configurando concessão integral da gratuidade da justiça para todas as fases do processo, devendo os embargantes arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença e majorados no acórdão, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Da alegada omissão quanto à impossibilidade de restituição do imóvel e análise do pedido de perdas e danos

No tocante à segunda omissão apontada, referente à suposta impossibilidade de restituição do imóvel e consequente análise do pedido subsidiário de perdas e danos, não vislumbro a ocorrência de omissão a ser sanada.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que o pedido de indenização por uso do imóvel, aluguéis e perdas e danos foi formulado apenas em sede recursal, caracterizando inovação, razão pela qual não poderia ser conhecido nesta instância, nos termos do art. 1.013, §1o do CPC.

Com efeito, conforme se extrai da própria fundamentação do acórdão:

"Por derradeiro, no que tange ao pedido subsidiário de condenação dos apelados ao pagamento de alugueres ou em caso de inviabilidade de restituição do imóvel por ter sido revendido, condená-los em perdas e danos, deixo de conhecê-los. Tais pedidos não foram apresentados na Contestação, tampouco houve manifestação do Juízo a quo a respeito, configurando-se, portanto, inovação recursal."

Portanto, o acórdão expressamente enfrentou a questão, rejeitando o conhecimento do pedido indenizatório por configurar inovação recursal, não havendo qualquer omissão a ser sanada neste ponto.

A alegação de que os embargados teriam alienado o imóvel a terceiros, ocasionando enriquecimento ilícito, constitui matéria fática que, além de não estar comprovada nos autos, não foi objeto de discussão na fase de conhecimento, não podendo ser analisada pela primeira vez em sede recursal, muito menos em embargos de declaração.

Vale ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem à reapreciação do conjunto fático-probatório, ou ainda à análise de questões não suscitadas oportunamente, sob pena de subversão da sistemática recursal prevista no ordenamento jurídico.

Assim, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto, pois o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a impossibilidade de conhecimento do pedido subsidiário de condenação ao pagamento de aluguéis ou perdas e danos, por caracterizar inovação recursal.

Do prequestionamento

Por fim, no que tange ao prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, destaco que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios, mesmo quando rejeitados, são suficientes para prequestionar a matéria, desde que a parte tenha ventilado nos embargos o dispositivo constitucional ou legal tido por violado.

Desse modo, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas pelos embargantes, especialmente quanto à aplicação dos artigos 98 e 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil, para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Conclusão

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para esclarecer que a menção à "isenção do preparo recursal" constante do acórdão embargado refere-se tão somente à dispensa do recolhimento prévio do preparo para conhecimento do recurso de apelação, não configurando concessão integral da gratuidade da justiça para todas as fases processuais, devendo os embargantes arcarem com as custas e honorários advocatícios fixados na sentença e majorados no acórdão, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

No mais, mantenho inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025